Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721092-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0700528-35.2021.8.07.0018, suspendeu o andamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF que julgou o Tema 1.093. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (ID 93391983), integralizada pela decisão de ID 94183849, limitou-se a suspender o processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido pelo STF que julgou o Tema 1.093. Contudo, a agravante traz em seu recurso pedido de concessão de antecipação de tutela para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do DIFAL e do adicional FECP. A agravante traz tal pedido também no mérito recursal. Assim, verifica-se que tal questão não foi abordada na decisão agravada, não podendo ser conhecida no presente recurso, em razão da configuração de supressão de instância. Ressalte-se, a única matéria passível de conhecimento é a que se refere sobre a possibilidade ou não de determinação de suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos no RE 1287019 – Tema 1093. Contudo, tal matéria não foi alvo de pedido liminar, portanto, deverá ser analisada somente no julgamento do mérito do recurso. Nesse contexto, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento dos pedidos de antecipação de tutela, bem como sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da supressão de instância quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade dos tributos questionados. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2021 18:45:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador